Tribunal: STF
Processo: RE 85362
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
CRIME CONTINUADO - ASSALTOS.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA SE FIRMOU NO SENTIDO
DA INADMISSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO QUANDO O
AGENTE PRATICA ROUBOS CONTRA VITIMAS DEFERENTES, MESMO QUE OS CRIMES
TENHAM SIDO COMETIDOS EM TEMPO PROXIMO, E EM CONDIÇÕES DE LUGAR E
MODO DE EXECUÇÃO SEMELHANTES (RR.EE. N.S 81.107, 83.956, 85.971,
85.820 E 86.134).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.